Tribunal: STF
Processo: ARE 1323045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO. ART. 42 E PARÁGRAFO ÚNICO, LEI MUNICIPAL Nº 12.585/19. DECLARAÇÃO MUNICIPAL VÁLIDA. INVENTÁRIO. IMÓVEIS BLOQUEADOS SOB A LEGISLAÇÃO ANTERIOR. ART. 4º, LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 601/08.
    PLENAMENTE INCIDENTE AO CASO DOS AUTOS O DISPOSTO NO ART. 42 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, LEI MUNICIPAL Nº 12.585/19, QUANTO A ESTAR O IMÓVEL DO IMPETRANTE AFASTADO DE RESTRIÇÃO AO LICENCIAMENTO CONSTRUTIVO POR FORÇA DE INVENTÁRIO, ESPECIALMENTE PORQUE ALBERGADO POR DECLARAÇÃO MUNICIPAL VÁLIDA, CONSTANDO DOS AUTOS SUA EXPEDIÇÃO EM 01 DE ABRIL DE 2013, COM VALIDADE DE 01 ANO, ATÉ ABRIL DE 2014, REFERENTEMENTE AO IMÓVEL DA RUA EÇA DE QUEIROZ, N° 333, NESTA CAPITAL, NÃO FIGURANDO QUALQUER RESTRIÇÃO, COMO, EM HAVENDO, SERIA DE SE EXIGIR, TAL QUAL DECORRE DO ART. 4º DA ENTÃO VIGENTE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 601/08.
    A DECLARAÇÃO MUNICIPAL DAS CONDIÇÕES URBANÍSTICAS E DE OCUPAÇÃO DO SOLO, DESTINA-SE A PRECISAR, INFORMAR, AS EXATAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL A QUE SE REFERE E POSSIBILIDADES DE USO, POR OCASIÃO DA SUA MATERIALIZAÇÃO, CONFERINDO MÍNIMA SEGURANÇA JURÍDICA AO SEU DESTINATÁRIO DURANTE O SEU PERÍODO DE VALIDADE.
    NÃO SE PODE ACEITAR SEJA O ADMINISTRADO SURPREENDIDO COM REVIRAVOLTAS ADMINISTRATIVAS, IGNORANDO O QUE ANTES FORA ATESTADO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO.
    APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 216, §1º, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente